Tribunal: STF
Processo: Rcl 56402
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-23
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIO FORMAL. INTEMPESTIVIDADE. INADMISSÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOBSERVÂNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional formalizada por Antônio Lopes Júnior, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos da ação ação rescisória nº 5633734-15.2019.8.09.0000, a qual inadmitiu recurso extraordinário, pois ausente o pressuposto objetivo da tempestividade. 



    2. A parte reclamante aduz que o Tribunal reclamado deveria ter concedido prazo legal de 5 (cinco) dias, saneando o processo com a juntada do “decreto judiciário do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás” (e-doc. 1, p. 4), o qual consignou feriado judiciário nos dias 13, 14, 15 e 21/04/22.



    3. Requer a procedência do pedido, cassando o ato do Tribunal reclamado por ofensa ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando tempestivo o recurso extraordinário interposto. Requer, ainda, nos termos do art. 989, inc. II, do Código de Processo Civil, a suspensão do processo em tela com o fim de obstar dano irreparável.



    É o relatório.



    Decido.



    4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    5. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    6. Na hipótese sob exame, não foi referenciado qualquer paradigma na peça inaugural. A reclamação é via estreita na qual se exige o apontamento de violação a entendimento desta Corte Suprema em processo-paradigma, seja processo objetivo, próprio do controle concentrado de constitucionalidade, seja em face de tese fixada no bojo da sistemática da repercussão geral.



    7. Para além disso, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte. No caso em tela, o requisito não foi atendido, tendo sido direcionada a medida em face de decisão de admissibilidade de recurso extraordinário. 



    8. Caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado. Menciono os seguintes precedentes:



     “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 



    2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 36.278-AgR/DF, Rel. Min. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 06/11/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO”. 



    (Rcl nº 41.920-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 25/09/2020).



    9. Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



     “RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E A ENUNCIADO DE SÚMULA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”



    (Rcl nº 56.400/SP, Rel. Min. Luiz Fux. Segunda Turma, j. 14/10/2022, p. 17/10/2022).



     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (Rcl nº 41.754-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020)



    10. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator